Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DESCABIDA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FURTO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessário que reste efetivamente demonstrado que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente, circunstâncias que restaram demonstradas no caso.
2. Comprovado nos autos que o réu subtraiu bem com valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, considerando, ainda, que a prática do furto foi consumada com abuso de confiança, a conduta se reveste de alto grau de reprovabilidade e não deve prosperar o pleito absolutório, com base na atipicidade da conduta.
3. Por estar presente no furto a qualificadora de ordem subjetiva (abuso de confiança), não é possível a aplicação do privilégio, previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, em razão do enunciado da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
4. Recurso conhecido e não provido.